Tribunal: TJES
Processo: 5003592-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003592-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO ARAUJO

AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SUS. PACIENTE COM TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA TOTAL. FORNECIMENTO DE LARINGE ELETRÔNICA E INSUMOS. NECESSIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILARES NA REDE PÚBLICA. URGÊNCIA DO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Hipótese em que a necessidade da laringe eletrônica e dos insumos correspondentes encontra-se devidamente comprovada através de laudo médico acostado aos autos.
2.

Conforme o laudo médico acostado aos autos, as alternativas disponibilizadas pelo SUS (filtros e adesivos caseiros) não são similares àqueles prescritos ao paciente, porquanto não oferecem “proteção completa e adequada”, aumentando risco de infecções, restando comprovada a necessidade e a imprescindibilidade dos produtos e insumos requeridos.
3.
Quanto à urgência do provimento, a mesma encontra-se igualmente demonstrada, considerando que o procedimento de
traqueostomia (ao qual o Agravante foi submetido) faz com que as funções antes desempenhadas pelo nariz (como aquecer, umidificar e filtrar o ar) sejam perdidas, o que torna o paciente constantemente mais suscetível a adquirir doenças respiratórias, como infecções pulmonares.
4.

Recurso conhecido e provido.
5.
Agravo Inominado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003592-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO ARAÚJO

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão proferida nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer”
nº 5041969-33.2023.8.08.0024, ajuizada por Paulo Sérgio Araújo em desfavor do Estado do Espírito Santo, no âmbito da qual o MM Juiz de piso indeferiu o pedido liminar de fornecimento de laringe eletrônica e outros insumos ao Autor.

Em suas razões recursais (ID 7747991) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que possui diagnóstico de câncer de laringe, razão pela qual teve que se submeter a procedimentos cirúrgicos de laringectomia total e esvaziamento cervical bilateral, traqueostomia, miotomia do cricofaríngeo e secção de ligamento estrenal;

(ii)
que o mencionado procedimento cirúrgico provocou a retirada total de sua laringe, ocasionando a perda das cordas vocais e fazendo com que a respiração ocorra exclusivamente pela traqueostomia (orifício no pescoço);

(iii)
que a respiração pela traqueostomia faz com que as funções antes desempenhadas pelo nariz (como aquecer, umidificar e filtrar o ar) sejam perdidas, o que torna a pessoa mais suscetível a adquirir doenças respiratórias, como infecções pulmonares;

(iv)
que, em razão disso, é necessária a utilização de um novo tratamento que protege o paciente de infecções pulmonares, bem como evita novas internações hospitalares e protege a traqueia contra irritações e sangramentos, além da entrada de corpos estranhos através da traqueostomia, preservando a função respiratória;

(v)
que o novo tratamento, devidamente prescrito por laudo médico, consiste na utilização de: “1. laringe eletrônica; 2. filtros permutadores de calor e umidade Provox (tipos HME Provox e Straflow); 3. adesivos cirúrgicos para traqueostomia (Provox Flexiderm Oval Adesivo para Filtro HME), 4. protetor de pele e preparo Per-estoma (Skin Barrier); 5. protetor de Banho (Shower Air), e 6. cola de Silicone (provox silicone glue)”;

(vi)
que todos os insumos descritos custam o total de R$ 83.656,10 (oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), em quantidade suficiente para a utilização pelo período de 1 (um) ano;

(vii)
que os insumos foram solicitados administrativamente perante a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (SESA) por e-mail, todavia, transcorridos mais de 30 (trinta) dias da solicitação, o Agravante não recebeu qualquer resposta;

(viii)
que os insumos pleiteados são fornecidos com exclusividade pela empresa ATOS e que não há produtos com o mesmo princípio ativo ou capacidade terapêutica similar na rede pública de saúde;

(ix)
que, portanto, “
é errônea a afirmação de que há insumos equivalentes aos pleiteados fornecidos pelo SUS”
, conforme consta do parecer do NAT-JUS colacionado aos autos do processo referência; e

(x)
que, diferentemente do que entendeu o MM Juiz de piso, não é necessário o esgotamento da via administrativa e que a negativa da SESA não foi acostada aos autos do processo principal porque, ao tempo de seu ajuizamento, o Autor (ora Agravante) ainda não havia obtido resposta do órgão público;

(xi)
que a SESA respondeu à solicitação do Autor negando-a, deixando claro que não seria possível atender à demanda porque inexistem no almoxarifado os itens solicitados; e

(xii)
que, apesar do parecer do NAT-JUS ter afirmado que não existe urgência no fornecimento da laringe eletrônica, o risco de dano é elevado a pacientes traqueostomizados, que são mais suscetíveis a infecções.

Pois bem. Conforme cediço, o
Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

Neste mesmo sentido, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal:

SAÚDE – MEDICAMENTOS.
O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde
. (ARE 891966 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

No presente caso a necessidade da laringe eletrônica e dos insumos correspondentes encontra-se devidamente comprovada através de laudo médico acostado aos autos.

A decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar, baseou-se no parecer técnico emitido pelo NAT-JUS nos autos do processo referência, o qual atesta a existência de alternativas disponíveis no SUS:

“Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Insumos e suas alternativas disponíveis no SUS:

Laringe eletrônica - está disponível no SUS.

Filtros (ex. Xtraflow e Micron) - filtros caseiros ex. de tecido.

Adesivos (ex. Flexiderm e Optiderm) - fixação convencional com cadarços.

Protetor de banho - proteção caseira ex. gaze, algodão, filme plástico.”

Ocorre que, de acordo com o laudo médico de ID 8121064: “
Por respirar exclusivamente por traqueostoma, sem o filtro natural do nariz, está exposto a maior ressecamento e impurezas na respiração. Filtros caseiros de tecido fixados com cadarço não oferecem proteção completa e adequada, trazem maior risco de aspiração de corpos estranhos e não possibilitam a umidificação da via aérea. Por isso necessita do uso do filtro HME com seu fixador e materiais de troca [...], que protege, melhora a umidificação e traz benefícios à função pulmonar, e também materiais para proteção no banho
”.

Conforme o laudo médico transcrito acima, as alternativas disponibilizadas pelo SUS (filtros e adesivos caseiros) não são similares àqueles prescritos ao paciente, porquanto não oferecem “proteção completa e adequada”, aumentando risco de infecções.

Desta forma, restou devidamente comprovada a necessidade e a imprescindibilidade dos produtos e insumos requeridos pelo Autor (ora Agravante), bem como a hipossuficiência financeira deste para arcar com o seu custeio, o qual litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Quanto à urgência do provimento, entendo que a mesma encontra-se igualmente demonstrada, considerando que o procedimento de
traqueostomia (ao qual o Agravante foi submetido) faz com que as funções antes desempenhadas pelo nariz (como aquecer, umidificar e filtrar o ar) sejam perdidas, o que torna o paciente constantemente mais suscetível a adquirir doenças respiratórias, como infecções pulmonares.

Neste sentido, porque presentes os requisitos autorizadores, entendo que a hipótese é de provimento do Agravo para deferimento do pedido liminar pleiteado nos autos do processo referência.

Destaco, por fim, que não se aplica ao presente caso o entendimento vinculante firmado no âmbito do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106/STJ), pois se trata de entendimento aplicável apenas ao fornecimento de medicamentos em sentido estrito (não abarca os insumos).

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para determinar ao Estado do Espírito Santo que forneça ao Agravante o produto (laringe eletrônica) e insumos (filtros HME, adesivos cirúrgicos para traqueostomia, protetor de pele e preparo Per-estoma, protetor de banho e cola de Silicone) das marcas prescritas pelo profissional médico ou de outras que atendam exatamente às mesmas especificações, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitados à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e
(ii)
julgo PREJUDICADO o Agravo Inominado de ID
8121062.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o agravo interno do id. 8121062.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.